Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DL 911/69. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEVERES DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil (CPC), em seus artigos 5o e 6o, estabelece os deveres de boa-fé e cooperação a todos os envolvidos no processo, inclusive as próprias partes.
2. A norma processual confere ao magistrado poderes para determinar que o inadimplente indique a localização do bem alienado fiduciariamente (art. 139, IV, do CPC).
3. A omissão quanto ao cumprimento das decisões jurisdicionais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (art. 77, IV e § 2o, do CPC).
4. O art. 4o do DL 911/69 não impõe ao credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o veículo não é encontrado: cuida-se de faculdade.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.